Tribunal: STF
Processo: Rcl 61263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Isabel Cristina da Fonseca Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Magé, Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 5000546-87.2022.4.02.5114), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.154-RG (RE 1.304.964, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20/8/2021). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Reclamante intenta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face das entidades FAECAD (FACULDADES EVANGELICAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB), FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE COMUNICAÇÃO (FUNEC), CONVENÇÃO GERAL DOS MINISTROS DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BRASIL (CGADB) e UNIÃO FEDERAL, que distribuída foi sob o nº 5000546- 87.2022.4.02.5114/RJ, sendo processado e julgado pela 1ª Vara Federal de Magé, RJ (cópia, da inicial, ora, anexa). 



    O processo, acima, dito, decorreu de que a Reclamante, após concluir o curso de Ensino Superior – Integralização em Teologia - no dia 13/01/2018, conforme comprova com a certidão de conclusão de curso, ora, anexa, datada de 17/10/2019, não recebeu seu diploma. 



    Para a expedição do diploma, ela, Reclamante, protocolou perante as entidades, na data de 07/08/2018, toda documentação pertinente (cópia, anexa) requerida para tal obtenção. 



    Face à demora na expedição e da entrega do diploma, a Reclamante procurou o Poder Judiciário Federal, especificamente o Juizado Especial Federal, vez que por força do TEMA 1154, essa Suprema Corte dirimiu controvérsia constitucional, em julgamento de carácter vinculante, e fixou a competência da Justiça Federal para conhecer de ação que verse de expedição de diploma de curso superior ministrado por instituição de ensino privada, tendo em vista o interesse da União Federal, fazendo incidir o art. 109, I da Constituição Federal de 1.988. Todavia, o Magistrado da 1ª Vara Federal de Magé do Rio de Janeiro, entendeu de forma diversa e extinguiu o processo (5000546-87.2022.4.02.5114/RJ) sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da União naquela demanda e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Federal (cópia, anexa, da sentença). 



    O Reclamante opôs Embargos de Declaração fundamentando de que a douta sentença contrariou o Tema 1154 da Suprema Corte. Todavia, conhecido e negado foi o provimento (cópia, anexa) 



    Ao que se verifica, a manutenção da decisão afronta a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 1154), de modo que não pode permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregada pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do NCPC. 



     […].



    Desse modo, uma vez desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal através do TEMA 1154, cabe a Reclamação para que seja garantida a eficácia de sua decisão.”



    Requer, ao final, “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar (artigo 992, do NCPC) e sustar de imediato (artigo 993, do NCPC) os efeitos da douta sentença que contraria frontalmente o TEMA 1154, para, então, que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (eDoc. 1, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do RE 1.304.964 – Tema 1.154, Rel. Min. LUIZ FUX, no qual foi proferido acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 
STF. Plenário. RE 1304964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, julgado em 25/06/2021 (Repercussão Geral – Tema 1154), DJe 20/08/2021. ”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Magé/RJ que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processamento da ação originária, bem como julgou extinto o processo sem resolução de mérito (eDoc. 6, fl. 74).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente